Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-16.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-16.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SALES & SAMPAIO LTDA - ME - CNPJ: 03.178.211/0001-07 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARLIZE ROOS DE SALES SAMPAIO - CPF: 714.549.261-04 (APELADO), VALDERI DE SALES SAMPAIO - CPF: 308.466.502-82 (APELADO), MARLIZE ROOS DE SALES SAMPAIO - CPF: 714.549.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERI DE SALES SAMPAIO - CPF: 308.466.502-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO DO DÉBITO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECONTAGEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos prelecionados pelo artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve em 05 (cinco) anos a ação para cobrança de crédito tributário, cujo termo
a quo
opera-se a partir de sua constituição, interrompendo-se nas hipóteses previstas no parágrafo único do aludido dispositivo legal, entre as quais se enquadra a confissão e parcelamento do débito, hipótese dos autos.

Nas hipóteses em que ocorrer a confissão de dívida, com parcelamento de débito tributário, e sendo este inadimplido pelo sujeito passivo, o prazo prescricional para sua cobrança judicial pelo Fisco observa o art. 174, caput, do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1902-16.2013.811.0045 (Código – 88048), proposta em desfavor da empresa
Sales & Sampaio LTDA - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 156, V do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: “
conforme consta na CDA no 20122189, que instrui a presente Execução Fiscal, a parte executada/apelada firmou junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT), em 31/03/2008, termo de confissão e adesão ao parcelamento, em que expressamente reconheceu e confessou a dívida tributária objeto da presente execução fiscal
”.

Alega que “
o parcelamento tributário importa em reconhecimento espontâneo do débito pelo devedor, o que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional
”, logo “
restou interrompida a prescrição em 31/03/2008
”.

Assevera que “
a executada firmou termo de parcelamento em 96 parcelas mensais, com início em 31/03/2008, tendo-as pago regularmente durante 11 meses até 27/02/2009
” assim “
o parcelamento firmado pela parte executava esteve vigente no período de 31/03/2008 até 31/03/2009, quando foi excluída do parcelamento consta nos documentos em anexo
”.

Afiança que “
neste período de parcelamento do débito, encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, suspenso o fluxo do prazo prescricional
”, sendo que “
este voltou a fluir por inteiro a partir de 31/03/2009, quando foi rompido o parcelamento tributário”
.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença recorrida, com posterior prosseguimento da execução fiscal

(Id. 2795546, fls. 2 a 4 e Id. 2795549, fls. 1 a 3).

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente os fundamentos do apelo (Id. 2795558 e Id. 2795559).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020